Tribunal: TJPA
Processo: 0804122-22.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804122-22.2024.8.14.0000

AUTOR: ANTONIA AMARAL ROCHA

REU: ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada por Antonia Amaral Rocha visando desconstituir acórdão que julgou improcedente pedido de indenização por morte de detento sob custódia estatal, alegando afronta a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que consagram a responsabilidade civil objetiva do Estado.

2. O acórdão rescindendo afastou a responsabilidade do Estado do Pará ao reconhecer a ausência de nexo de causalidade entre eventual conduta estatal e o suicídio do interno, sob fundamento alinhado ao Tema 592 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta a norma jurídica, nos termos do art. 966, inciso V, do CPC, ao afastar a responsabilidade civil do Estado por morte de detento sob sua custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão rescindenda está fundamentada na jurisprudência do STF (Tema 592), segundo a qual a responsabilidade estatal por morte de detento exige prova de omissão específica e possibilidade de atuação estatal para evitar o resultado.

5. Restou comprovado nos autos que o detento encontrava-se isolado por solicitação própria e que não apresentou comportamento suicida anterior, sendo considerada a morte como fato imprevisível, não configurando falha estatal.

6. Não demonstrado erro de fato nem violação manifesta de norma jurídica capaz de justificar a rescisão da decisão transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento: 1. A ausência de nexo de causalidade entre a omissão estatal e a morte de detento, aliada à inexistência de conduta ilícita do Estado, afasta o dever de indenizar, não configurando violação manifesta a norma jurídica apta a justificar a rescisão da decisão.

2. A responsabilização civil do Estado por morte de preso exige demonstração de inobservância do dever específico de proteção e efetiva possibilidade de ação preventiva estatal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; art. 37, § 6º; CPC, art. 966, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 841.526, Tema 592, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA,
nos termos do voto do Desembargador Relator, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo(a)
Exmo(a) Sr(a) Des(a) Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
, ajuizada pelo
ANTONIA AMARAL ROCHA
contra decisão transitado em julgado, Acórdão (ID 18581135 - Pág. 2), nos autos do processo judicial n.º 0015100-76.2015.8.14.0301, em desfavor de
ESTADO DO PARÁ.

A autora pontua a tempestividade da ação rescisória com arrimo no art. 975 do CPC, expondo que o direito à rescisão se extingue em02(dois) anos, contados do trânsito em julgado, ocorrido no dia 31/02/2024, pelo que indica que o prazo de 2(dois) anos para a extinção do direito de propor ação rescisória não foi atingido, de vez que a propositura da ação, ocorreu em 18/03/2024.

Na origem, a autora intentou ação de indenização sob o fundamento de responsabilidade objetiva do Estado, afirmando que seu filho, então com 23 anos de idade, foi brutalmente assassinado no interior do presídio onde se encontrava sob custódia do Estado, sendo a omissão estatal evidente diante do dever constitucional de garantir a integridade física dos detentos.

O juízo de primeiro grau, ao examinar a prova dos autos, entendeu inexistente a responsabilidade estatal, tendo em vista que, segundo os documentos e relatos juntados aos autos, o detento teria cometido suicídio, por enforcamento, em cela onde se encontrava isolado como medida de segurança após relatar ameaças de outros internos.

A autora recorreu da sentença, mas teve seu apelo desprovido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal, sob o fundamento de ausência de conduta omissiva estatal capaz de ensejar o dever de indenizar, bem como inexistência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o resultado morte, subsumindo-se o julgado ao Tema 592 do STF.

Insatisfeita, a parte autora ajuizou a presente ação rescisória, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, alegando que o v. acórdão rescindendo teria violado frontalmente dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que consagram a responsabilidade civil objetiva do Estado (arts. 43, 186, 927, parágrafo único do CC; e arts. 5º, incisos V, X e XLIX, e 37, §6º da CF/88).

Sustenta que o acórdão incorreu em erro de julgamento ao afastar a responsabilidade do ente federativo, ignorando que a morte de detento sob custódia estatal – ainda que decorrente de suicídio – atrai o dever de proteção do Estado, o qual não se desvincula do ônus probatório da ausência de falha no serviço.

Afirma que a decisão rescindenda divergiu da jurisprudência dominante do STF e do STJ quanto à responsabilidade objetiva por fatos ocorridos em estabelecimentos penais, mesmo nos casos de suicídio, quando demonstrada a ausência de vigilância adequada ou negligência na proteção do custodiado. Colaciona precedentes nos quais foi reconhecida a responsabilidade estatal em casos similares, incluindo decisões das cortes superiores que reiteram o dever de guarda e integridade física dos presos.

Ao final, requer a procedência da presente ação rescisória para que seja desconstituído o acórdão proferido no processo originário, e, em sede de juízo rescisório, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a 1.000 salários mínimos e danos materiais na forma de pensão mensal, no valor total de R$ 532.688,00.

Houve apresentação de contestação da parte ré.

A Procuradora de Justiça deixou de emitir parecer.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA RESCISÓRIA

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que a ação deve ser conhecida, uma vez que observado o prazo decadencial de 02 anos, pois conforme revela a certidão (ID 18581143 - Pág. 2), o trânsito em julgado da sentença, ocorreu em 02/02/2024, tendo sido ajuizada a presente ação rescisória em 18/03/2024.

DA DECISÃO RESCINDENDA

A ação rescisória tem como objetivo rescindir o v. Acórdão ((ID 18581132 - Pág. 2/19), proferido pela Excelentíssima Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, nos autos de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pela autora em desfavor do Estado do Pará, na qual foi julgado pelo não provimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO EM PRESÍDIO ESTADUAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE RECORRER. NÃO ACOLHIDA. PRECEDENTE DO STJ. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILDADE CIVIL OBJETIVA E DE DEVER DE INDENIZAR. AFASTADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA (CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL). INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RE 841.526 - TEMA 592. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se a Relatora ultrapassou sua competência legal ao julgar o Recurso de Apelação monocraticamente, bem como, se deve a decisão recorrida ser modificada para reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado e, se existe o dever de indenizar.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não viola o princípio

da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de

submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de

agravo regimental” (AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,

SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

3. A decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação está

devidamente amparada pela interpretação conjunta do art.932, VIII do CPC/2015

c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA e, em conformidade com a

jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual a

sentença de improcedência foi mantida. Violação ao direito ao Contraditório, à

Ampla Defesa e ao Direito de Recorrer não configurada.

4. Arguição de Responsabilidade Civil Objetiva e Dever de Indenizar. Conforme

Teoria do Risco Administrativo, a responsabilidade do Estado é objetiva, ou seja, o

Ente Estatal responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa

qualidade, causarem a terceiros, sendo desnecessário comprovar a existência de

dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo

causalidade entre o ato (ação/omissão) e o dano, desde que ausentes quaisquer

excludentes.

5. Na hipótese em discussão, as provas demonstram tão somente o evento danoso (morte do filho da Apelante), não havendo demonstração da conduta ilícita (omissão ou negligência do Estado do Pará), tampouco, nexo causal, de modo que, não há que se falar em dever de indenizar.

6. Consoante documentação acostada aos autos, o filho da apelante foi encontrado morto no dia 02/02/2012 nas dependências do Presídio Estadual Metropolitano, na sala denominada Atividade do Bloco “B” (brinquedoteca) tendo como causa da morte, “asfixia mecânica, constrição extrema do pescoço” e, se encontrava isolado no referido local por ter sido retirado de sua cela na noite anterior por recomendação do psicólogo do presídio, em decorrência de pedido do próprio interno, que alegava ser ameaçado de morte por outro preso.

7. O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Os Ministros destacaram que nos casos em que não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a Responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se a teoria do risco integral, em violação ao texto constitucional.

8. Ausência de nexo de causalidade apto a ensejar a responsabilização do Estado do Pará pela morte do filho da recorrente, afastando o dever de indenizar.

9. Agravo Interno conhecido e não provido, restando mantida a decisão recorrida que confirmou a sentença de improcedência da ação. À unanimidade.

No caso em comento, a autora questiona o acórdão por suposta violação manifestamente norma jurídica ou for fundada em erro de fato decorrido do exame dos autos, na forma do art. 966, inciso V do CPC.

Na espécie, restou evidenciado na decisão combatida que para a condenação do Estado deve se ater à teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Nessa perspectiva, assinalo que o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção, destacando que em casos onde não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a Responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional, senão vejamos:

E M E N T A : R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O . R E P E R C U S S Ã O G E R A L . RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.

A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia Nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

2.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016).

Desse modo, o acórdão impugnado destacou que não houve preenchimento dos requisitos para a pretensa responsabilização do Estado, tendo em mira que os documentos encartados descreveram que “
Certidão de Óbito - Id nº 2113378, - Pág. 19; Declaração de Óbito – Id nº 2113386 - Pág. 24 e laudo de exame de corpo de delito: necropsia médico-legal - Id. 2113388 - Pág. 43), o filho da apelante foi encontrado morto no dia 02/02/2012 nas dependências do Presídio Estadual Metropolitano, tendo como causa da morte, “asfixia mecânica, constrição extrema do pescoço”.

Além disso, pelas informações contidas no Memorando nº 0134/2012-PEM III (Id nº 2113388- página 12), encaminhado ao Diretor do NAP em 03/02/2012, o filho da recorrente “suicidou-se através de enforcamento com um pedaço de pano na atividade do bloco “B”, onde se encontrava isolado por medida de segurança”.

E, ainda, colhe-se do depoimento do Vice- Diretor do Presídio Jean Patrick D. Araújo que:

(...) por volta das 00:40hs, os funcionários Assis e Jaime, por ocasião da ronda noturna sobre o Bloco Carcerário, detectaram que o interno Valdir Amaral Rocha que estava isolado na atividade do Bloco “B” por medida de segurança e autorizado pelo psicólogo, enforcou-se com um pedaço de pano vindo a falecer, os agentes ainda tentaram reanimar o interno, mas o mesmo não reagia, durante esse período foi contatado via rádio MT o apoio da técnica de enfermagem do PEM I que constatou o óbito.”

A autora, quando ouvida em juízo, afirmou que:
“não via o seu filho agitado enquanto esteve preso. Que o filho nunca tinha dito sobre se suicidar. Que o ou filho não tinha motivo para se matar [...] que não sabe se de fato ele se suicidou se foi morto [...] que não tinha inimigo dentre os outros presos [...]” (Id nº 2113399, pag/19)”.

Por sua vez, o psicólogo da a SUSIPE, em depoimento em Juízo afirmou:

“[...] que ele [se] queixava de ameaça de morte. Que o procedimento tomado foi de segurança, tendo sido encaminhado à direção da casa penal, para verificar melhor sobre esta ameaça. Que nunca tinha apresentado tendências suicidas. Que não verbalizou que queria se matar. Que se ele tivesse manifestado vontade de se matar, iria fazer um parecer conjunto para encaminhá-lo ao hospital de custódia para ser acompanhado 24 (vinte e quatro) horas [...] Que ele foi colocado em sela [SIC] isolada pelo problema que teve com outros presos [...] Que o procedimento de isolamento preventivo é comum. Que nesta circunstância ocorreu a morte [...] Que não foi atestado pelo corpo dos psicólogos que Valdir apresentava problemas psicológicos [...]”. (Id nº 2113399, fls. 17/18).

Por derradeiro, o Relatório Conclusivo dos autos do Processo da Sindicância (Id. 2113390), concluiu que não ficou demonstrada a culpa do Estado, pelo contrário, constatou-se que a Casa Penal adotou todas as medidas necessárias no sentido de prestar assistência médica- psicológica ao interno e, com vistas a garantir a sua segurança, transferiu-o para uma cela isolada. Consta, ainda, que o interno pusera termo a vida por enforcamento, quando estava sozinho numa cela, restando afastada a possibilidade de ter sido morto por algum companheiro de confinamento.

Presente essa moldura, não se evidencia mácula no acórdão questionado, de vez que acompanhou entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o nexo de causalidade, sendo importante frisar que, no caso em exame, constatou-se que morte foi fato imprevisível e inevitável, tendo o Estado realizado os atos possíveis naquele momento, qual seja, prestou atendimento psicológico ao detento, que não apresentou tendências suicidas e, a pedido do próprio custodiado, transferiu o interno para um local isolado, sem acesso aos outros presos.

Nesse sentido, não restou demonstrado que houve falha na preservação da incolumidade física do falecido, inexistindo prova de que o período em que o falecido esteve preso foi acompanhado de ato ilegal ou abusivo, razão por que não se verifica na espécie o nexo de causalidade hábil a configurar a responsabilidade civil do Estado.

Nesse sentido, vale trazer a lume decisão deste Tribunal no mesmo sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO . ACERVO PROBATÓRIO INDICATIVO DE SUICÍDIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUALQUER ENFERMIDADE PSICOLÓGICA. COMPROVAÇÃO DA CAUSA IMPEDITIVA DA AUTUAÇÃO PROTETORA DO ESTADO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE . RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1 . Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Pará, a qual pretende reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais, condenando-o ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de dano morais.

2. Em casos nos quais não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a Responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se a teoria do risco integral, ao arrepio do texto Constitucional, conforme RE 841 .526.

3. O Boletim de Ocorrência, registrado pelo policial penal que se encontrava de serviço do dia do ocorrido, informa que o companheiro/pai das apeladas foi encontrado enforcado no dia 23/10/2018 nas dependências da Central de Triagem de Ananindeua, por sua vez, a Certidão de Óbito atestou que a causa da morte se deu por “asfixia mecânica, constrição externa do pescoço, enforcamento” (Id. 10136017 - Pág . 1), não havendo qualquer indício de homicídio.
Do mesmo modo, não há qualquer indício que o detento apresentava algum tipo de enfermidade psicológica, o que indica que não era possível o Estado agir para evitar a morte. Ausência de nexo causal. Responsabilidade do Estado afastada
. 4. Apelação conhecida e provida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08667312120188140301 21385523, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Na mesma direção: (TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08041161520248140000 21106134, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Seção de Direito Público).

Portanto, percebe-se que o Acórdão rescindendo em momento algum violou literal disposição de lei, não havendo justificativa legal para que seja julgada procedente a presente demanda rescisória.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente a presente ação rescisória, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, mantendo os termos do Acórdão rescindendo, consoante os fundamentos expostos.

Condeno, ainda, os autores ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo-se, todavia, suspensa a sua exigibilidade uma vez que beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita.

Sem custas em face da concessão do benefício da AJG.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/05/2025